Tribunal: TJMT
Processo: 1008319-77.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008319-77.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADINALIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.859.901-32 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – MANDATO OUTORGADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – DEMANDISMO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não há previsão legal em que exija que a representação processual de pessoa não alfabetizada seja feita, exclusivamente, por meio de instrumento público, mostrando suficiente, nestes casos, a existência de instrumento particular assinado a rogo, desde que subscrito por duas testemunhas.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Adinalia Rodrigues da Silva Santos
contra sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição do Indébito e Danos Morais, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 321, parágrafo único c/c artigo 330, inciso IV, ambos do CPC, diante do descumprimento da diligência de emenda a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em breve resumo, a desnecessidade de juntada de procuração por instrumento público, destinada a conferir poderes ao advogado, porquanto, embora seja analfabeta, é dotada de plena capacidade civil, de modo que o instrumento de mandato particular, colacionado à petição inicial, constitui documento hábil para a finalidade de representação processual, nos termos do artigo 654 do Código Civil, já assinado a rogo e por suas testemunhas.

Aduz que, por meio do Processo Administrativo n.o 000146474.2009.2.00.0000, o Conselho Nacional de Justiça decidiu pela inviabilidade da exigência do propalado documento, sob pena de cercear o acesso do cidadão à justiça, uma vez que a despesa, para a formalização do instrumento público em cartório, torna o processo oneroso para o cidadão comum.

Insiste que “
tratando-se de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado por pessoa analfabeta, a respectiva procuração (art. 653 do CC) que abriga a prestação do serviço pode ser feita por instrumento particular, exigindo a lei apenas que seja assinada a rogo e subscrito por duas testemunhas ( CC, art. 595)
”.

Com base nesses argumentos, pugna pela desconstituição do ato sentencial e o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular.

Por sua vez, a parte Apelada apresenta suas contrarrazões em Id. 149184691, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Adinalia Rodrigues da Silva Santos
contra sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição do Indébito e Danos Morais, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 321, parágrafo único c/c artigo 330, inciso IV, ambos do CPC, diante do descumprimento da diligência de emenda a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Assevera que, mesmo que se trate de pessoa não alfabetizada, apresentou o instrumento particular de procuração assinada a rogo, subscrito por duas testemunhas, sendo desnecessária a juntada de procuração pública.

O ponto controvertido cinge-se em verificar a imprescindibilidade de procuração pública para dar validade a procurações firmadas por pessoas não alfabetizadas.

Pois bem.

Ressai dos autos que o Apelante propôs a Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição do Indébito e Danos Morais em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A., objetivando a declaração de ilegalidade nos descontos realizados na única fonte de renda da autora, bem como condenar o Apelado na restituição em dobro do montante descontado e em indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau, percebendo tratar-se de pessoa não alfabetizada, determinou a juntada de procuração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial

(art. 321, parágrafo único do CPC). (Id. 149184678)

Em resposta, a Apelante manifesta nos autos requerendo a admissão da procuração assinada a rogo já juntada nos autos. (Id. 149184680).

Sequencialmente, em razão da não juntada do instrumento de procuração pública, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC. (Id. 149184683).

Com efeito, a parte autora, ora Recorrente, logrou êxito em preencher os requisitos da petição inicial, eis que a ausência de procuração por instrumento público, no caso em espécie, não justifica o indeferimento da petição inicial, pois a Autora apresentou procuração assinada a rogo, além de estar subscrita por duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais de validade.

A propósito este é o entendimento esboçado nesta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – MANDATO OUTORGADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

O ordenamento jurídico vigente não exige que a representação processual de analfabeto seja feita, exclusivamente, por meio de instrumento público, bastando, neste caso, a existência de instrumento particular, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

O fracionamento das ações, como na hipótese, consiste em verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o Autor ajuizou outras 20 (vinte) ações, sendo 05 (cinco) contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, à qual o Judiciário não pode dar guarida.

(N.U 1015117-25.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)” g.n.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO

PÚBLICA
– REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA POR EMBRIAGUEZ – DESCABIMENTO – SEGURO QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE CULPA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – SUCUMBÊNICIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se revela razoável exigir que a
procuração
outorgada por pessoa
analfabeta
seja feita somente por instrumento
público
, notadamente porque a parte apelada juntou aos autos mandato assinada a rogo pelo outorgante, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo assim os requisitos legais de validade.
Além disso, exigir a emissão de
procuração

pública
do cidadão
analfabeto
para contratar advogado, ter acesso ao Poder Judiciário e à prestação jurisdicional importa na criação de obstáculos às prerrogativas constitucionais previstas no art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da CF/88.
[...]
(N.U 1031685-38.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)” g.n.

Assim, tem-se que não se revela razoável exigir que a procuração outorgada por pessoa analfabeta seja feita somente por instrumento público, notadamente porque a parte apelante juntou aos autos mandato assinado a rogo pelo outorgante, além de estar subscrita por duas testemunhas, preenchendo assim os requisitos legais de validade.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulo o ato sentencial e determino o regular prosseguimento da demanda, com a análise do pedido liminar e demais atos processuais.

Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à instância a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022